Tribunal: TJSP
Processo: 0001374-43.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Recursos de ambas as partes. Litigância de má-fé dos exequentes não configurada. Inteligência do art. 80 do diploma processual. Ausência de dolo de lesar a parte contrária ou causar dano processual. Inviabilidade do pleito destinado a obrigar os exequentes a alienar parte do imóvel, pois, além de completamente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Recursos de ambas as partes. Litigância de má-fé dos exequentes não configurada. Inteligência do art. 80 do diploma processual. Ausência de dolo de lesar a parte contrária ou causar dano processual. Inviabilidade do pleito destinado a obrigar os exequentes a alienar parte do imóvel, pois, além de completamente dissociado do objeto controvertido, não encontra amparo legal. Sucumbência. Princípio da causalidade. Correta imputação aos exequentes, cuja pretensão foi esbarrada na absoluta impropriedade do objeto. Honorários advocatícios fixados em R$8.000,00. Redução para R$3.000,00, com base nos serviços prestados pelo advogado e no tempo que lhe foi exigido (art. 85, §2o, CPC). RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DOS EXEQUENTES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000395018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001374-43.2019.8.26.0048,
da
Comarca
de
Atibaia,
em
que
são
apelantes/apelados WALLACE NOVAES DE CARVALHO FILHO e
ANDREIA PAES DE ALMEIDA, é apelado/apelante BRUNO PAES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do executado e deram provimento em parte ao dos exequentes. V. U,", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44.313
APELAÇÃO CÍVEL No 0001374-43.2019.8.26.0048
COMARCA:Atibaia
Aptes/Apdos: Wallace Novaes de Carvalho Filho e Andreia Paes de Almeida
Apelado/Apelante: Bruno Paes de Almeida
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção sem resolução de
mérito (art. 485, VI, CPC). Recursos de ambas as partes. Litigância
de má-fé dos exequentes não configurada. Inteligência do art. 80 do
diploma processual. Ausência de dolo de lesar a parte contrária ou
causar dano processual. Inviabilidade do pleito destinado a obrigar
os exequentes a alienar parte do imóvel, pois, além de completamente
dissociado do objeto controvertido, não encontra amparo legal.
Sucumbência. Princípio da causalidade. Correta imputação aos
exequentes, cuja pretensão foi esbarrada na absoluta impropriedade
do objeto. Honorários advocatícios fixados em R$8.000,00. Redução
para R$3.000,00, com base nos serviços prestados pelo advogado e no
tempo que lhe foi exigido (art. 85, §2o, CPC). RECURSO DO
EXECUTADO DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DOS
EXEQUENTES.
Trata-se de apelações interpostas contra r. sentença de fls.
477/480, da lavra do i. magistrado Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, de relatório
adotado, que EXTINGUIU, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, o cumprimento de sentença proposto por WALLACE NOAVES DE
CARVALHO FILHO e ANDREIA PAES DE ALMEIDA NOVAES DE CARVALHO
em face de BRUNO PAES DE ALMEIDA.
Alegam os exequentes que a propositura do feito foi
necessária para efetivar a sentença que extinguiu o condomínio entre as partes, razão
pela qual não podem ser responsabilizados pelos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
afiram que os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo e
desproporcional, pleiteando sua redução.
Já o executado apela para que os honorários sejam majorados
e para que a parte contrária seja condenada por litigância de má-fé, sob a alegação de
ciência prévia da impossibilidade de alienação judicial do bem em virtude de sua
divisibilidade.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 547/554 e 580/600.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 630 e 632).
É o RELATÓRIO.
O presente feito proposto para efetivar a sentença que pôs
fim ao condomínio existente entre as partes sobre imóvel comum foi extinto após a
constatação pericial da divisibilidade do bem e da inviabilidade de adaptação do
procedimento à peculiar e complexa demanda divisória e demarcatória. Os exequentes
foram condenados aos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em
R$8.000,00 (oito mil reais).
Os recursos serão apreciados em conjunto.
O executado alega que os exequentes agiram de má-fé, pois
sabiam que o imóvel era divisível e propuseram
despropositadamente
o
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
No entanto, não restou devidamente comprovado o dolo de
lesar a parte contrária ou causar dano processual. Para a caracterização da litigância de
má-fé, não basta a constatação objetiva de descabimento da ação, mas o ânimo subjetivo
de prejudicar o andamento processual, criar obstáculo à atividade jurisdicional ou
avariar litigantes ou terceiros.
Neste particular, não há inequívoca demonstração da ciência
da divisibilidade do bem antes do cumprimento de sentença ou da prova pericial. A
apresentação de quesito questionando se o bem era, ou não, divisível apenas representa
ponto controvertido essencial para o deslinde da controvérsia, de modo que não se pode
presumir a deslealdade da sua simples apresentação.
Do mesmo modo, a extinção do feito sem resolução de
mérito apenas simboliza o insucesso da ação, sem que represente automaticamente
intenção ilícita de seu propositor.
Diante da não verificação efetiva de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 80 do diploma processual, rejeita-se o pedido de condenação dos
exequentes por litigância de má-fé.
Descabido, também, o pleito destinado a obrigar os
exequentes a alienar parte do imóvel, pois, além de completamente dissociado do objeto
controvertido, não encontra amparo legal.
No que diz respeito à sucumbência, correta sua imputação a
quem propôs o infundado cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
causalidade. Embora haja sentença transitada em julgado que extinguiu o condomínio
entre as partes, capaz, em tese, de balizar provimento executório, a absoluta propriedade
do objeto impediu sua efetivação, de forma que o empecilho verificado deve ser
atribuído a quem manifestou ativamente a pretensão processual.
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em
R$8.000,00 (oito mil reais). Tal importe, porém, é excessivo e não condiz com as
particularidades do caso.
Isso porque, além de não possuir a causa alta complexidade,
o patrono do executado interveio nela poucas vezes no feito, o qual não exigiu trabalho
árduo ou tempo demasiado de dedicação. O processo até a prolação da sentença
tramitou durante aproximadamente 7 (sete) meses, nas quais foram protocoladas poucas
peças de defesa.
Assim, considerados os critérios elencados pelo artigo 85,
parágrafo 2o, do diploma processual, entende-se adequada a quantia equivalente a
R$3.000,00 (três mil reais) para remunerar os serviços prestados pelo advogado sem lhe
gerar enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
executado, DANDO-SE PROVIMENTO EM PARTE ao dos exequentes, para o fim
único de minorar os honorários fixados em Primeiro Grau.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator